Tribunal: STF
Processo: AI 588318
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENA CUMPRIDA
   ESPONTANEAMENTE PELO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA
   APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA.
   CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E
   O REEXAME DA PROVA PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
   PRECEDENTES.
1. Agravo Regimental de decisão que negou
   seguimento a Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o
   agravante já cumpriu a pena imposta pela decisão condenatória e,
   assim, operou-se a preclusão lógica em relação às matérias
   suscitadas no Recurso Extraordinário. Alegação de manutenção do
   interesse recursal para lograr a absolvição ou a diminuição da
   pena imposta, pretendendo a obtenção de indenização por erro
   judiciário. Pretensão a juízo de inocência incabível nesta sede
   recursal.
2. Alegação de violação aos princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Análise que demanda exame prévio
   das regras infraconstitucionais que fundamentaram o acórdão
   recorrido. Inviabilidade de tal exame no recurso extraordinário.
   Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal.
   Precedentes.
3. Argüição de negativa de vigência a leis
   federais. Ausência de vulneração expressa a dispositivos
   constitucionais. Incabível na via eleita o exame da prova
   produzida na ação penal.
4. Afirmação de incompetência absoluta
   do TRF da 3ª Região. Análise prejudicada porque já superada pela
   Corte no julgamento de habeas corpus relativo à Operação
   Anaconda.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.